Tribunal: TJPA
Processo: 0001039-87.2011.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001039-87.2011.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: ELIDETH PACHECO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. CADASTRO ATIVO NO PJE. ALEGADA NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Município contra decisão que reconheceu a regularidade de intimação eletrônica realizada via PJe, com ciência em 10/04/2023 e prazo em dobro até 24/05/2023, alegando nulidade do ato por suposta irregularidade no cadastro e ausência de acesso válido ao sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica do ente municipal foi realizada de forma regular; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada nulidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão da unidade processante, dotada de fé pública, atesta que o cadastro do ente municipal estava ativo no PJe em ambas as instâncias, confirmando a regularidade da intimação eletrônica.

4.

O ajuste posterior no perfil de usuário, realizado em 23/02/2024, não comprova a inexistência de acesso válido à época da intimação, ocorrida em 10/04/2023.

5.

O comprovante de protocolo apresentado pelo agravante não contém o teor do documento protocolado, impedindo a verificação do conteúdo, destinatário e providências requeridas.

6.

O chamado técnico (GLPI) não especifica a natureza do ajuste realizado nem demonstra falha anterior no acesso ao sistema.

7.

O ônus da prova da nulidade processual recai sobre quem a alega, cabendo ao agravante demonstrar de forma clara e documental a irregularidade, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (processo nº 0001039-87.2011.8.14.0064) interposto pelo MUNICÍPIO DE VISEU/PA em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que indeferiu o pedido de reabertura/devolução do prazo recursal formulado pelo agravante, nos seguintes termos:

Assim, ausente prova idônea de nulidade na intimação e de prejuízo processual concreto, não há base para reabertura/devolução do prazo.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura/devolução do prazo formulado pelo MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

Considerando o trânsito em julgado da decisão monocrática que negou provimento à apelação, arquive-se com as devidas baixas no sistema.

Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, alega que o Procurador-Geral Municipal, Dr. Agérico Hildo Vasconcelos dos Santos, nomeado ao cargo pelo Decreto n.º 191/2021, protocolou formalmente junto ao TJPA, em 17 de agosto de 2022 (Protocolo TJPA-EXT-202204131), o Ofício n.º 085/2022-GB/PJM/PMV, por meio do qual comunicou sua ascensão ao cargo e requereu expressamente a inclusão de seu perfil de Procurador-Geral no sistema PJe 2º Grau. Aduz que, a despeito do protocolo formal, o Tribunal deixou de processar a solicitação, razão pela qual, quando o sistema registrou a ciência eletrônica do Município em 10/04/2023, com prazo indicado para 24/05/2023, o Procurador não dispunha de acesso ao perfil da Procuradoria no PJe 2G. Acrescenta que o cadastramento somente foi efetivado pela Secretaria de Informática do TJPA em 23/02/2024, conforme demonstrado pelo Chamado GLPI n.º 2122216180, o que, segundo o agravante, comprova que entre agosto de 2022 e fevereiro de 2024 o Procurador Municipal não tinha acesso ao sistema, abrangendo o momento da suposta intimação.

Impugna os fundamentos da decisão recorrida, afirmando que a certidão da Secretaria Judiciária, que atestou genericamente estar o cadastro do ente municipal ativo em ambas as instâncias, perde força persuasiva diante da contradição com o documento técnico do próprio TJPA, que só regularizou o perfil em fevereiro de 2024. Defende ainda que a Fazenda Pública tem assegurada a prerrogativa de intimação pessoal nos termos do artigo 183 do CPC, e que a validade da intimação eletrônica pressupõe o prévio credenciamento efetivo do destinatário no sistema, nos termos dos artigos 5.º e 6.º da Lei n.º 11.419/2006. Invoca, ademais, os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (arts. 5.º e 6.º do CPC), as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, da Constituição Federal), e o artigo 280 do CPC, argumentando ser inadmissível imputar ao Município as consequências de omissão administrativa exclusiva do Tribunal.

Requer o agravante, ao final, que a 1ª Turma de Direito Público conheça e dê provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática para reconhecer a nulidade da intimação e determinar a devolução/reabertura do prazo recursal, a fim de que o Município possa exercer, em prazo pleno, o direito de impugnar a decisão que negou provimento à sua apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao mérito

No caso, infere-se dos autos que houve ciência eletrônica do Município, lançada pelo sistema, em 10/04/2023, com indicação de término do prazo em 24/05/2023 (prazo em dobro).

Além disso, a certidão da unidade processante, lavrada após consulta ao PJe 1G e 2G, afirma expressamente que: (i) o cadastramento das Procuradorias é conduzido pela Secretaria de Informática, não pela serventia; e (ii) a intimação do Ente Municipal foi corretamente realizada, pois o cadastro do próprio ente estava ativo em ambas as instâncias.

O documento trazido pelo Município (GLPI #2122216180) comprova, em verdade, que houve pedido de ajuste e que foi realizado ajuste em perfil no PJe, com data de abertura em 23/02/2024 (16:51) e solução em 23/02/2024 (17:11). Todavia, tal ajuste ocorreu quase um ano após a ciência eletrônica de 10/04/2023 e não é apto, por si só, a infirmar a conclusão certificada pela Secretaria quanto à regularidade da intimação do Ente Municipal (cadastro ativo) no momento oportuno.

A regularização/ajuste posterior de perfil de usuário não comprova que, à época da intimação, inexistia acesso válido do ente público às comunicações eletrônicas, sobretudo diante da fé pública e especificidade da certidão administrativa juntada aos autos.

Em sede de Agravo Interno, o Município suscita o comprovante do Protocolo TJPA-EXT-202204131, entretanto, a imagem juntada demonstra, tão somente, que em 17 de agosto de 2022 foi protocolado junto ao Tribunal algum documento proveniente da Procuradoria Municipal. O agravante, contudo, não juntou aos autos o teor do ofício que teria sido protocolado naquela data. Sem o teor do ofício, é impossível verificar o conteúdo exato da solicitação, a quem foi dirigida, de que forma foi encaminhada internamente e qual providência teria sido requerida. O comprovante de protocolo, por si só, nada prova quanto ao conteúdo do pedido.

Em matéria de nulidade de ato processual, o ônus da prova recai sobre quem a alega, nos termos do art. 373 do CPC. Ao agravante competia demonstrar, de forma positiva, clara e documental, que a intimação foi realizada de modo irregular — e não apenas afirmar que assim ocorreu, apoiando-se em comprovante que não revela o conteúdo do pedido supostamente ignorado pelo Tribunal.

O Chamado GLPI n.º 2122216180, de 23/02/2024, tampouco supre essa lacuna probatória. O documento registra que foi realizado ajuste no perfil do Procurador no PJe, mas não especifica a natureza do ajuste nem confirma que, antes de sua realização, o acesso ao sistema era inexistente.

Assim, prevalece a certidão da Secretaria que atesta a regularidade da intimação.

Desse modo, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026